Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-62.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AÇÃO DE GUARDA. GUARDA DE FATO. AVÓ PATERNA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO E COOPERAÇÃO ENTRE OS PAIS. QUADRO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. GUARDA UNILATERAL. VISITAS.
1. O comportamento dos pais, quando do estabelecimento do exercício da guarda e do regime de visitas, deverá sempre se pautar pelo melhor interesse da criança e do adolescente e não pelo interesse meramente individual. Não se pode conceber que ela sirva de objeto para fomentar desavenças entre o ex-casal, o que certamente acarreta prejuízos ao seu desenvolvimento e a sua formação.
2. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o aspecto do melhor interesse da criança, em entendimento ao art. 227, caput da CF e ao art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. A guarda compartilhada tem como pressupostos uma relação harmônica, colaborativa e respeitosa entre os pais da criança, pois as decisões a respeito do filho comum deverão ser tomadas em conjunto, com base no diálogo e consenso.
4. O comportamento violento perpetrado exclusivamente pelo autor, manifestado inclusive perante os servidores do Poder Judiciário, corrobora o fato de que a guarda de fato exercida pelo pai, com auxílio da avó paterna, consolidou-se arbitrariamente, não se legitimando a ratificação pretendida.
5. A fixação da guarda unilateral em favor da genitora, na hipótese, é medida que mais atende ao superior interesse da criança.
6. Recurso conhecido e não provido.